Tribunal: TJDFT
Processo: 20190610000904APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
1. Havendo erro material no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar o vício.
2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar aspectos específicos da dosimetria da pena se esse tema não foi objeto de recurso de Apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.